Tribunal: TJSP
Processo: 1012264-68.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Embargos à execução. Nulidade da citação não verificada, pois admitida a validade da citação em caso de recebimento pelo responsável da portaria de condomínio edilício (art. 248, §4o, do CPC), bem como, o embargante se apresentou espontaneamente e ofereceu a defesa que entendia pertinente, não se verificando prejuízo (art. 239, §1o, do mesmo diploma).

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Embargos à execução. Nulidade da citação não verificada, pois admitida a validade da citação em caso de recebimento pelo responsável da portaria de condomínio edilício (art. 248, §4o, do CPC), bem como, o embargante se apresentou espontaneamente e ofereceu a defesa que entendia pertinente, não se verificando prejuízo (art. 239, §1o, do mesmo diploma). Excesso de execução. Pedido de exclusão da multa moratória que não deve prevalecer, muito embora deva ser reduzido o seu percentual para 2%, em atenção ao art. 52, §1o, do CDC. Inaplicável o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000079861
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012264-68.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON
TORTELI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ENSINO SUPLETIVO ALIADO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012264-68.2019.8.26.0001 rfs
2
Voto n.o 18463
Apelação n.o 1012264-68.2019.8.26.0001 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Edson Torteli
Apelada: Ensino Supletivo Aliado Ltda.
Juíza: Daniela Claudia Herrera Ximenes
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Embargos à execução.
Nulidade da citação não verificada, pois admitida a validade da citação
em caso de recebimento pelo responsável da portaria de condomínio
edilício (art. 248, §4o, do CPC), bem como, o embargante se apresentou
espontaneamente e ofereceu a defesa que entendia pertinente, não se
verificando prejuízo (art. 239, §1o, do mesmo diploma). Excesso de
execução. Pedido de exclusão da multa moratória que não deve
prevalecer, muito embora deva ser reduzido o seu percentual para 2%,
em atenção ao art. 52, §1o, do CDC. Inaplicável o disposto no § 11 do
artigo 85 do CPC de 2015. Sentença parcialmente reformada. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
98/99, cujo relatório adoto em complemento, que rejeitou os embargos à execução opostos por
Edson Torteli contra Ensino Supletivo Aliado Ltda.. O embargante foi condenado ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15 % sobre o valor da
execução atualizado, com a suspensão da exigibilidade dessas verbas por ser beneficiário da
justiça gratuita.
Inconformado, apela o embargante aduzindo que foi acionado em razão
da execução proposta pela embargada; a carta de citação foi entregue para terceiro a quem
desconhece. Diz que tomou conhecimento do processo quando houve bloqueio em sua conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012264-68.2019.8.26.0001 rfs
3
bancária, ocasião em que verificou o excesso de execução e a invalidade de citação. Fala que não
tinha conhecimento da execução, motivo pelo qual deixou de apresentar tempestivamente os
embargos. Conta que houve bloqueio de R$ 1.059,52, ocasião em que ofereceu sua defesa. Anota
que a petição inicial indica a necessidade de efetuar prova pericial, pois há excesso de execução.
Requer o provimento do recurso para anular a r. sentença e determinar a produção de prova técnica
contábil (fls. 104/109).
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 85).
O réu apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença (fls.
112/117).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre embargos à execução.
Consta da petição inicial que o embargado propôs execução, sob o
fundamento de que o embargante não adimpliu parcelas pertinentes às mensalidades do ano letivo
de 2011, num valor total de R$ 4.225,00. Diz que a citação é nula, pois realizada na pessoa de
terceiro desconhecido, tendo ciência do processo quando da penhora de quantia existente em conta
corrente. Fala que a citação é nula e devem ser anulados os atos decorrentes da revelia, inclusive a
multa de 10%. Considera que o valor da execução é excessivo, pois o valor devido é de R$
6.581,21. Requer a procedência do pedido para declarar a invalidade da citação e o afastamento da
multa de 10% ou o reconhecimento do excesso de execução (fls. 01/04).
Não é o caso de acolhimento da preliminar de nulidade da citação
arguida pelo apelante.
Nota-se que o embargante não informa que a correspondência foi
encaminhada para o endereço errado, alegando, tão somente, que foi recebida por terceiro que
desconhece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012264-68.2019.8.26.0001 rfs
4
Não sendo encaminhada para endereço incorreto, há que se verifica que a
carta de citação foi dirigida para condomínio edilício (fls. 66), hipótese em que faz incidir a regra
do art. 248, §4o, do Código de Processo Civil, de seguinte teor:
“Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso,
será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável
pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o
recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o
destinatário da correspondência está ausente”.
Ademais, não há prova de prejuízo, pois o embargante se apresentou
espontaneamente e teve a oportunidade de apresentar toda a matéria de defesa com a opor os
presentes embargos à execução (art. 239, §1o, do CPC).
Em hipótese semelhante, esta C. Câmara admitiu a validade da citação,
nos termos do precedente a seguir ementado:
“Agravo de instrumento execução de título extrajudicial decisão
proferida na origem fixando prazo para apresentação de embargos de
devedor
insurgência manifestada pelo exequente
cabimento -
comparecimento espontâneo dos executados que supre a falta de citação
aplicação do art. 239, §1o, CPC
cômputo do prazo para
apresentação de eventual defesa que se inicia a partir dessa data -
decisão reformada - Recurso provido”. (Agravo de Instrumento
2175916-53.2019.8.26.0000; Relator Sergio Gomes; j. 20/09/2019)
A preliminar, assim, deve ser rejeitada.
No tocante ao mérito, a r. sentença apelada, respeitada a convicção da
MM. juíza de primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.
No caso, a controvérsia se restringe ao excesso de execução, tendo o
embargante alegado que a multa não deve incidir, pois a citação era nula. Para tanto, elabora o
cálculo atualizado (fls. 08) do que entende ser devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012264-68.2019.8.26.0001 rfs
5
No entanto, não há que se acolher a alegação de que a multa não deve
incidir, pois o contrato de fls. 28/31 na cláusula décima terceira, parágrafo primeiro, dispõe o
seguinte: “Em caso de inadimplência, considerada, conforme boleto e plano de pagamento, o
valor será acrescido de multa de 10% (dez por cento) ao mês e juros de 1% (hum por cento) ao
mês cobrados pro rata die e correção pela TJSP” (fls. 29)
Nota-se que o embargante no cálculo de fls. 08 excluiu a incidência da
multa moratória, prevista no contrato estabelecido entre as partes, de modo que ele não deve
prevalecer.
No entanto, o percentual da multa deve ser reduzido para atender ao que
dispõe o art. 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, de seguinte teor: “As multas de mora
decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por
cento do valor da prestação”.
Neste sentido, por esta C. Câmara:
APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1 VALIDADE DA AVENÇA
Ausência de vício de consentimento quando da realização da confissão
do débito Alegação de não prestação de serviços que não se sustenta,
pois, por certo, o embargante e a coexecutada não firmariam o
instrumento não tivesse havido a prestação do serviços Alegação de
nulidade da pactuação, porque não assinado o instrumento por
funcionário que não detinha poderes para representar a exequente que
já foi rechaçada por esta C. Câmara, por meio de aresto unânime. 2
MULTA MORATÓRIA No tema, com razão o apelante Por se cuidar
de relação de consumo, a multa moratória é reduzida para 2% (dois por
cento) do débito, em obediência ao disposto no art. 52, § 1o, do CDC.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.
(Apelação
Cível
0016064-76.2010.8.26.0506; Relator Sergio Gomes; j. 22/02/2019)
Apelação digital. Embargos à execução. Prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012264-68.2019.8.26.0001 rfs
6
educacionais. Mensalidade escolar. Confissão de dívida. Prescrição.
Incidência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Prazo que se
conta a partir do vencimento de cada mensalidade. Precedentes
jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça. Contrato formalizado em
19/12/2012, para pagamento em parcelas. Ação ajuizada em 18/12/2014.
Parcelas inadimplidas a partir de 1o/9/2014. Prescrição não
caracterizada. Multa de 10% reduzida para 2%, pois configurada
relação de consumo (artigo 52, § 1o, do CDC). Precedente
jurisprudencial. Não incidência do art. 940 do CC. Sentença reformada
em parte. Sucumbência alterada para recíproca (art. 86, "caput", do
CPC).
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
Cível
1022397-32.2015.8.26.0577;
Relator (a): João Pazine Neto; j.
25/04/2017)
Deste modo, a embargada deve providenciar a elaboração de nova
planilha de débito com a incidência de multa moratória de 2%.
Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido para
reduzir o percentual da multa moratória para 2%, devendo a embargada elaborar nova planilha em
atenção ao julgado. Tendo a embargada decaído em parte mínima, ficam mantidas as demais
disposições da r. sentença, inclusive em relação aos honorários advocatícios.
Em decorrência do provimento parcial do recurso, inaplicável o disposto
no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e dou parcial
provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)